Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711864-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PRAZO PARA RCURSO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO QUE TRAFEGA À FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. I. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego. II. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa total ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados. III. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 125, inciso II, 126, e 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido cerceou o direito de defesa, ao impedir a denunciação da lide hábil a demonstrar o verdadeiro causador do dano ao veículo segurado pela recorrida; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, reafirmando não ser o causador do dano no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 125, inciso II, 126, e 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isto porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, objetivando o reconhecimento de culpa de terceiro pelos danos causados, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012